Tribunal: STF
Processo: HC 247421
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº  914.485, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. SÚMULA 182/STJ. 



    1. Ausente a impugnação concreta ao fundamento utilizado pela decisão agravada, tem aplicação a Súmula 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “2.356,32 g de maconha, 564,06 g de cocaína e 64,99 g de crack”.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso do Ministério Público para afastar a causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, redimensionando a pena do paciente para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. O agravo regimental interposto foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no afastamento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Aduz que “o paciente teve seu benefício revogado pelo Tribunal com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas, além de ter sido detido em suposto ponto de venda de drogas, não ter comprovado trabalho lícito e supostamente tendo em conta envolvimento ilegal quando menor. No entanto, nenhuma dessas circunstâncias são idôneas para manter a conclusão de dedicação ao crime”. Alega que “a quantidade e natureza da droga foram usadas na primeira e na terceira fase da fixação da pena, de modo a caracterizar o bis in idem”. Ainda, aponta que “embora ato infracional seja circunstância apta a ensejar a conclusão de dedicação a atividade criminosa, no caso, não existe documento atestando a natureza do ato infracional, de modo que, somado ao longo tempo de sua ocorrência com o presente caso, torna-se imprestável in casu”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante de todo o exposto, a defesa requer seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO em caráter LIMINAR para aplicar no caso o redutor do parágrafo 4 do art. 33 da Lei 11.343/06, restabelecendo a sentença de primeira instância, justa e acordo com a lei.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “Conforme cediço, o § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal, orientado pelo princípio da dialeticidade, dispõe que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Segundo Araken de Assis, entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in judicando ou o error in procedendo objeto do recurso (ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 6ª. ed. rev. atual. e amp. até 29 set. 2013. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2014, p. 111). 



    Observa-se, na decisão agravada, que a denegação da ordem de habeas corpus — no que diz respeito ao afastamento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 levado a efeito pela Corte local — está pautada nas circunstâncias da prática delitiva (inclusive em consonância com recente julgado no âmbito desta Corte: AgRg no AREsp n. 2.429.855/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 14/3/2024), além de que não seria possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação do paciente, ora agravante, a atividades criminosas, sem revolver o contexto fático-probatório dos autos. Confira-se (fls. 735/736 - grifo nosso):



    [...] 



    Neste recurso, cuja devolutividade é adstrita à decisão agravada, caberia ao agravante demonstrar o desacerto do decidido monocraticamente, com elementos de fato e razões de direito suficientes e específicas, o que não se verifica nas razões recursais que não se reportam ao AgRg no AREsp n. 2.429.855/SP (DJe 14/3/2024) nem demonstram como seria possível desconstituir o acórdão impugnado, sobre a dedicação do agravante a atividades criminosas, sem incursão fático-probatória. 



    Nesse sentido: consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da incidência da Súmula 182/STJ (AgRg no AREsp 1.605.293/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/2/2020 - grifo nosso). 



    Sendo assim, incide no presente agravo regimental a Súmula 182/STJ, de seguinte teor: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”  



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:



    “[...] No caso, a Corte local afastou o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com base nas seguintes razões (fls. 69/70 - grifo nosso):



    [...]



    Segundo o disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 a 2/3, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    Há muito, a Quinta Turma desta Corte Superior afirmou que o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida (HC n. 437.178/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 11/6/2019).



    No caso, o redutor foi afastado com o entendimento de que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se não somente a quantidade de drogas apreendidas, mas também o fato de o réu ter sido surpreendido com os entorpecentes em conhecido ponto de venda de substâncias ilícitas, além da existência de anotações por atos infracionais, um deles inclusive equiparado ao tráfico de drogas. 



    Nesse sentido, recente julgado no âmbito desta Corte: A quantidade de droga apreendida, somadas às circunstâncias do crime, em que o réu foi surpreendido com os entorpecentes em conhecido ponto de venda de substâncias ilícitas, além da existência de anotações por atos infracionais relacionados ao tráfico de drogas, são motivações idôneas para afastar a minorante do tráfico privilegiado (AgRg no AREsp n. 2.429.855/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe 14/3/2024). 



    Cumpre esclarecer que prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 4/10/2021). 



    Portanto, tendo em vista que, no caso em exame: a) um dos atos infracionais praticados pelo ora paciente, enquanto ainda adolescente, foi grave (tráfico de drogas); b) os registros infracionais estavam devidamente documentados nos autos principais; c) foi pequena a distância temporal entre os atos infracionais e o crime objeto deste recurso (o qual foi perpetrado quando o réu tinha apenas 20 anos de idade - fl. 94); e d) ato infracional que diz respeito a tráfico de drogas, entendo legal a conclusão do acórdão impugnado de que não há como se reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em favor do paciente. 



    Isso não significa que foram considerados, como crimes, os atos infracionais praticados. Significa, apenas, que todo o contexto fático comprova que o requisito de não dedicação a atividades criminosas não foi preenchido, conforme pontuou o Ministro Gilmar Mendes, ao apreciar monocraticamente o HC n. 179.012 (DJe 6/2/2020). 



    A propósito, cito ainda o seguinte julgado de minha relatoria: AgRg no HC n. 876.054/SP, Sexta Turma, DJe 14/3/2024. 



    Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação do paciente a atividades criminosas e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fáticoprobatório dos autos. 



    Em conclusão, quanto ao regime prisional, estabelecida a pena em patamar superior a 4 anos de reclusão e reconhecida circunstância judicial desfavorável, é cabível o regime inicial fechado, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Ilustrativamente: AgRg no HC n. 876.372/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/4/2024. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    Com efeito, no que concerne à aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que se comprovado o não preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PEDIDO PREJUDICADO. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 2. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a propensão do agente a práticas criminosas. 3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias ordinárias seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. Precedentes. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 208.204-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/2022)   



    Na espécie, o benefício do tráfico privilegiado foi afastado em razão de o paciente dedicar-se a atividades criminosas, tendo o tribunal a quo destacado que “o redutor foi afastado com o entendimento de que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se não somente a quantidade de drogas apreendidas, mas também o fato de o réu ter sido surpreendido com os entorpecentes em conhecido ponto de venda de substâncias ilícitas, além da existência de anotações por atos infracionais, um deles inclusive equiparado ao tráfico de drogas”. 



    Destarte, eventual exame da pretensão defensiva para divergir do entendimento fixado nas instâncias precedentes, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse contexto, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. Mostra-se idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente evidenciada pela quantidade, variedade e natureza da droga apreendida. 2. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão de que o “maquinário e aparelhos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, apreendidos na residência, evidenciam organização e estrutura da atividade criminosa”. 4. Agravo interno desprovido. (HC 210.563-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/6/2022)  



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Pretenso tráfico privilegiado. Dedicação a atividade criminosa relativa ao tráfico reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido. (HC 211.408-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2022)  



    Desta sorte, reconhecido o não preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador, não se cuida de hipótese de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado. 



    Ademais, há que se reconhecer que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sujeita à revisão apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. Nesse sentido o HC nº 132.475, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “não se conhece de habeas corpus em que se reitera a pretensão veiculada em writ anteriormente impetrado” (HC 112.645/TO, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012). 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Na hipótese, adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal dada &apos;a expressiva quantidade de droga apreendida – 57 kg de maconha&apos;. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.  



    Outrossim, no que tange à alegação de que “a quantidade e natureza da droga foram usadas na primeira e na terceira fase da fixação da pena, de modo a caracterizar o bis in idem”, impende consignar que o benefício do tráfico privilegiado não foi afastado com fundamento na quantidade de entorpecentes, mas em razão do conjunto fático que demonstrou a dedicação do paciente às atividades criminosas. 



    Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente